Tribunal: TJDFT
Processo: 0011739-67.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO AUTOMOTOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. DEVER DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. ADQUIRENTE. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE. RESP 1.639.320/SP. TEMA 972. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. As condições da ação, de acordo com a teoria da asserção, são aferidas com base nas afirmações da parte autora, sendo que a posterior análise sobre a sua veracidade será considerada, inequivocamente, decisão de mérito. Tratando-se de demanda cuja causa de pedir diz respeito à suposta responsabilidade da instituição financeira e da concessionária em ressarcir os valores pagos pela autora relativos à compra do veículo, ante a pleiteada rescisão contratual, impõe-se reconhecer a legitimidade passiva da instituição financeira. Incumbe ao comprador efetivar a transferência de propriedade do veículo junto ao órgão de trânsito, a teor do disposto no artigo 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro. A pretensão relativa à rescisão do contrato é inviável quando verificado que estão exauridos os efeitos advindos da relação jurídica, e a ausência de transferência do veículo decorre da inércia do adquirente em adotar as medidas conducentes à formalização da transferência junto ao Detran, nos termos do disposto no artigo 123, do Código de Trânsito Brasileiro. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.578.553, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958), firmou entendimento pela legalidade da tarifa de cadastro e de registro de contrato, ressalvada a hipótese de falta de prestação do serviço ou onerosidade excessiva do valor cobrado. Cabível a cobrança das tarifas em que o valor cobrado não se mostra abusivo ou desproporcional e, tampouco, há indícios de que este não veio a ser prestado. Foi pacificado o entendimento de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, no julgamento do REsp 1.639.320/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972). A existência da opção de contratação ou não do seguro não é, por si só, suficiente para afastar a aplicação da tese pacificada no recurso repetitivo, devendo ser observado se também foi propiciado à parte contratante a escolha da seguradora. Não se podendo imputar às apeladas conduta ilícita ou abusiva em relação a ausência de transferência do veículo à adquirente, é incabível a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.